Tribunal: TJDFT
Processo: 0748627-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748627-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. S. Z. L., G. S. Z. L. REPRESENTANTE LEGAL: TATIANE SARAN AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 DECISÃO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA Trata-se de agravo de instrumento contra despacho que, em ação de revisão de reajustes em plano de saúde, não conheceu dos requerimentos de tutela de urgência formulados pelos autores/agravantes em razão de já ter sido proferida sentença e de já haver apelação por eles interposta. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) há coisa julgada material formada pelo Acórdão no 1943477, transitado em julgado em 19/12/2024, que determinou às agravadas a aplicação dos índices da ANS, afastando o reajuste abusivo de 39,9%; 2) recentemente, para a competência de outubro de 2025, foi emitida uma fatura de R$ 2.343,92 e, em 31/05/2024, as agravadas encaminharam novo boleto de cobrança para a competência de novembro de 2025, no valor exorbitante de R$ 4.322,04, com vencimento iminente em 10/11/2025, o que configura violação direta à autoridade da coisa julgada; 3) o Juízo de origem incorreu em error in procedendo e error in judicando ao se recusar a conhecer de pedido que buscava dar efetividade a decisão já transitada em julgado; 4) a conduta das agravadas demonstra má-fé, pois informaram à genitora dos menores que o aumento estaria “em cumprimento de decisão judicial”, quando, na verdade, referiam-se à sentença de improcedência ainda não transitada em julgado; 5) a menor G. S. Z. L. necessita de tratamento contínuo de home care, assegurado por decisão judicial definitiva, e a interrupção do plano de saúde pode lhe causar danos irreparáveis; 6) o valor cobrado atualmente é manifestamente abusivo e onera excessivamente a genitora, que já precisou cancelar o plano de N. por inviabilidade financeira; 7) a negativa do Juízo de origem esvazia a efetividade da prestação jurisdicional e contraria o princípio do melhor interesse da criança; e 8) estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, uma vez que há direito cristalizado pela coisa julgada e risco concreto de suspensão de cobertura médica essencial. Requerem a concessão de antecipação de tutela recursal a fim de determinar às agravadas que observem imediatamente os índices da ANS fixados no Acórdão no 1943477, restabelecendo o valor da mensalidade no montante de R$ 725,33 (ou, subsidiariamente, R$ 1.171,96), e que se abstenham de suspender o plano de saúde da menor, até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, a princípio, os requerentes. De início, esclareço que, no caso em exame, tendo sido proferida sentença e interposta apelação pelos autores, o agravo de instrumento não se revela a via processual adequada para impugnar despacho que deixou de apreciar pedido de tutela de urgência formulado após o exaurimento da jurisdição do Juízo de origem. Com a prolação da sentença, opera-se o encerramento da competência jurisdicional do magistrado sentenciante quanto às matérias decididas, de modo que eventual pretensão relacionada à concessão de tutela provisória deve ser deduzida perante o Tribunal, na forma do art. 1.012, § 3o, do CPC, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. Todavia, entendo não haver óbice à aplicação do princípio da fungibilidade recursal, o qual, à luz da instrumentalidade das formas e da busca pela efetividade da tutela jurisdicional, permite o aproveitamento do recurso interposto de boa-fé, ainda que inadequado em sua espécie. Nesse contexto, mostra-se possível o recebimento do agravo de instrumento como o requerimento a que alude o § 3o, inciso I, do art. 1.012 do CPC. E, nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Isso porque, quando do julgamento do AGI 0717577-41.2024.8.07.0000 (interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para aplicar ao plano de saúde coletivo dos autores/requerentes os índices de reajustes anuais autorizados pela ANS para os planos individuais), esta 4a Turma Cível entendeu que: “(...) 1. É possível afastar o reajuste aplicado aos beneficiários do plano quando não constar nenhuma informação detalhada acerca dos critérios utilizados, o que impede os consumidores de questionarem eventual abusividade. Assim, devem ser aplicados os índices definidos pela ANS para os planos individuais, até que as operadoras de planos de saúde comprovem eventual aumento da sinistralidade, variação dos custos médico-hospitalares e outros fatores que justificaram o reajuste em questão. (...)” (Acórdão 1943477, 0717577-41.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) Assim, ainda que a sentença tenha considerado que “a contestação apresentada pelas rés veio instruída com farta documentação (ID: 196494568 ao ID: 196495596) referente aos extratos pormenorizados e laudos técnicos dispondo sobre a metodologia dos reajustes praticados” e que “não há falar em aplicação de índices distintos daqueles previstos em contrato, em especial, daqueles fixados e autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os contratos individuais e familiares”, é preciso atentar para o que foi apontado no parecer ministerial, no sentido de que: (...) apesar da apresentação da metodologia, esta foi elaborada de maneira que não permite um entendimento claro e acessível por parte dos segurados. A documentação fornecida carece de uma explicação detalhada e de uma forma de apresentação que permita aos beneficiários compreenderem plenamente os fundamentos dos reajustes aplicados. O CDC, em seus artigos 6o, III e IV, assegura que o consumidor deve ser informado de maneira clara sobre os produtos e serviços que adquire, e que suas relações contratuais devem ser pautadas pela boa-fé e equilíbrio. Esses princípios são aplicáveis aos contratos de planos de saúde e reforçam a necessidade de transparência nos reajustes. A função social do contrato, conforme o Código Civil, implica que o contrato deve atender ao equilíbrio e à justiça das relações estabelecidas. Quando uma operadora aplica um reajuste elevado sem fornecer justificativas adequadas, isso compromete o equilíbrio econômico e financeiro do contrato e a proteção dos direitos dos consumidores. Ademais, impende observar que a segunda requerente possui uma condição médica que demanda cuidados constantes e especializados. O aumento substancial das mensalidades pode comprometer a capacidade de pagamento da família e, consequentemente, o atendimento necessário. Tal situação configura risco iminente à saúde e ao bem-estar da beneficiária, o que justifica a necessidade de intervenção judicial para garantir a proteção de seus direitos. Portanto, o aumento substancial de 81,80% em um único ano, aliado à falta de clareza na metodologia de cálculo dos reajustes contrariam os princípios estabelecidos pelo CDC e a função social do contrato. Isso reforça a necessidade de garantir a proteção dos direitos dos consumidores e assegurar a justiça e equilíbrio na relação contratual. (...) (ID 206582012 do processo referência) Assim, não estando devidamente esclarecido o eventual aumento da sinistralidade, a variação dos custos médico-hospitalares, bem como outros fatores que justificaram o reajuste em questão, deve ser determinada a aplicação dos índices definidos pela ANS para os planos de saúde individuais, conforme constou do julgamento do AGI 0717577-41.2024.8.07.0000 (Acórdão no 1943477). O perigo de dano é igualmente manifesto, pois a iminência do vencimento da fatura de R$ 4.322,04 e a possibilidade de suspensão da cobertura de saúde da menor G. (que depende de tratamento de home care ininterrupto) têm potencial para comprometer gravemente a sua saúde. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar às requeridas que, até o julgamento da apelação dos requerentes pelo colegiado: (I) se abstenham de cobrar quaisquer valores baseados na sentença de primeiro grau e observem, de imediato, os índices da ANS para os planos de saúde individuais, conforme Acórdão no 1943477, restabelecendo o valor da mensalidade no montante de R$ 725,33, ou, subsidiariamente, R$ 1.171,96; (II) se abstenham de suspender ou cancelar o plano de saúde da beneficiária G. S. Z. L. em razão do não pagamento de valores superiores aos fixados nesta decisão; e (III) emitam, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, novo boleto de cobrança com o valor ajustado conforme os parâmetros acima, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada, por ora, a R$ 150.000,00. Retifique-se a autuação para a classe judicial PETIÇÃO CÍVEL (241). Após, intime-se a parte requerida para manifestação no prazo de 15 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator